Tribunal: TJDFT
Processo: 0728176-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Romão C. Oliveira Gabinete do Des. Romão C. Oliveira Número do processo: 0728176-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TALLYSON MARCELO SOARES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZA DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Vistos... Cuida-se de exame de pedido de liminar formulado em habeas corpus impetrado, em plantão judicial, pela Doutora Marileide Evangelista do Nascimento, em favor do paciente Tallyson Marcelo Soares dos Santos, qualificados. O paciente está encarcerado preventivamente desde o dia 12.12.2019, por descumprimento de medidas protetivas de urgência e consequente revogação do monitoramento eletrônico deferido em audiência de custódia. A impetrante sustenta que em razão da distância entre a residência da suposta vítima e a do paciente, este não logrou cumprir integralmente a determinação judicial que lhe foi imposta. Nada obstante tal fato, diz que a vítima, no dia 2.10.2019, compareceu à sede da Promotoria de Justiça e manifestou interesse na revogação das medidas protetivas. Diz, ainda, que foram realizadas, sem êxito, tentativas de comunicação com o paciente para se saber a razão do descumprimento, fato que colaborou para o decreto de prisão. No entanto, dá conta de que Tallyson possui trabalho com carteira assinada, passando o dia todo ausente de sua residência. A decisão que decretou a preventiva guarda a seguinte fundamentação: “(...) No dia 28 de julho de 2019, foram deferidas pelo Juízo Plantonista medidas protetivas em favor da vítima consistentes em proibição de o ofensor se aproximar da ofendida, cujo limite mínimo de distância fora fixado em 200 (duzentos) metros e proibição de contatá-la por qualquer meio de comunicação. Em 30 de setembro de 2019 o denunciado foi preso em flagrante pela prática de novo crime em contexto de violência doméstica. Por ocasião da audiência de custódia pelo NAC, no dia 2 de outubro de 2019, foi concedida liberdade provisória ao ofensor, com a imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID 47966720). (...) Conforme consta dos autos, o denunciado nos dias 01, 04, 06, 20 de novembro e 6 de dezembro de 2019 violou a zona de exclusão – residência da vítima -, além de não ter sido localizado para apresentar a sua versão dos fatos, nos termos do Relatório de Monitoramento Eletrônico (...). Neste contexto, demonstrado que foi concedida liberdade provisória ao réu, sem fiança, com a manutenção das medidas protetivas, bem como a fixação das medidas cautelares diversas da prisão – monitoramento eletrônico – e descumpridas tais medidas, justifica-se a decretação de prisão preventiva do ofensor, nos termos do artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (...) Ademais, até o momento, não houve revogação das medidas protetivas de urgência, de modo que caberia ao ofensor respeitar os limites impostos na decisão judicial”. É o breve relatório. Decido. Liminar em habeas corpus tem a finalidade de estancar constrangimento ou ameaça ao direito de ir, vir e ficar, em face de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico. Não é o caso dos autos. Com efeito, a MM. Juíza de Direito decretou a preventiva ao fundamento, como visto, de franco descumprimento das medidas de urgência deferidas. Foram contabilizados ao menos 5 (cinco) descumprimentos. Logo, se as providências acauteladoras até então deferidas a favor do paciente não foram suficientes para frear seu ímpeto criminoso, a medida extrema de segregação deve ser mantida para fins de se garantir a ordem pública e, sobretudo, para salvaguardar a integridade da vítima. As justificativas declinadas pela impetrante (proximidade da residência do paciente e da vítima, problemas de se encontrar o paciente por conta do trabalho e pedido da própria vítima para revogação das medidas protetivas) não podem ser tratadas por esse MM. Juízo Plantonista, devendo ser devidamente processadas na origem, com manifestação formal da vítima e do Ministério Público. Consoante destacado na decisão fustigada, as medidas protetivas permanecem em vigor, de sorte tal que a observância que lhes é devida não pode ser flexibilizada a critério do paciente. Tenho, pois, certo que a decisão hostilizada está devidamente fundamentada, não merecendo censura do Juiz Plantonista, em juízo de prelibação. Indefiro o pedido de liminar. Aguardem-se as providências que serão adotadas pelo eminente Desembargador Relator do feito. Dê-se ciência à impetrante. Brasília, 23 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Plantão Judicial